Tribunal: STF
Processo: RE 1570386
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso extraordinário para cassar acórdão do STJ e restabelecer o pronunciamento do TJPR.

    2. A parte agravante, apontando equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 280/RG, sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG.

    5. No caso, o acórdão do STJ está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.